Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONDICONADOS AO SUCESSO DA DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. AGRAVAMENTO INVOLUNTÁRIO DA SITUAÇÃO FÁTICA DO ORA RÉU. CONTRATAÇÃO DE NOVO ADVOGADO PARA AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FORMULADO PELO ORA AUTOR. PROVEITO ECONÔMICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. O próprio autor reconhece que o contrato entabulado entre as partes “teve como objeto a obtenção de provimento administrativo/judicial a fim de RESTITUIR, IMPLEMENTAR E/OU REVISAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, AUXÍLIO DOENÇA” (cláusula 1 – ID). O mesmo contrato prevê a remuneração de honorários “de êxito” de 30% do montante eventualmente recebido pelo autor após o ajuizamento da ação previdenciária (ID. 49409884 - Pág. 11/12).
3. O autor ajuizou o processo n. 1017523-27.2020.4.01.3400, postulando o reestabelecimento de auxílio-doença, em março/2020, tendo como causa de pedir “lesão no nervo ciático” (ID 49409883 - Pág. 24). Posteriormente (setembro/2020), verifica-se que o réu/recorrido teve seu quadro de saúde agravado e contratou novo causídico, que ajuizou outra demanda previdenciária (processo 1051792-92.2020.4.01.3400), cuja causa de pedir era “mononeuropatias dos membros inferiores – CID 10 – G57.9” (ID 49409882 - Pág. 80) e cujo pedido foi a aposentadoria por invalidez (ID 49409882 - Pág. 82). Assim, verifica-se não configurada a alegada litispendência. Essa conclusão também é corroborada pela certidão negativa de prevenção da Justiça Federal (ID 49409882 – pág. 78).
4. Lado outro, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o autor/recorrente, tomou ciência da propositura do processo 1051792-92.2020.4.01.3400, o qual já havia sido sentenciado, com o deferimento do pedido de aposentadoria por incapacidade permanente (ID 49409882 - Pág. 6 e 19). Ato contínuo, o autor interpôs petição requerendo a “extinção do processo sem a resolução do mérito, de acordo com o art. 485, V, do CPC (ID 49409883 - Pág. 4)”. No caso, não há provas de que houve “revogação, cassação ou cancelamento do mandato”, nos termos da cláusula 11a do contrato de honorários advocatícios.
5. Logo, no presente caso, em que pese o recorrente ter atuado como patrono do recorrido na supracitada demanda judicial, verifica-se que o processo foi extinto sem resolução do mérito, a pedido do autor e que o réu não deu causa ao agravamento de sua moléstia, a qual deu causa ao ajuizamento da nova demanda previdenciária com pedido e causa de pedir diversos da primeira. Nesse contexto, por considerar que o pagamento do serviço prestado estaria pautado em honorários de êxito, forçoso reconhecer a ausência de exigibilidade e liquidez do título, uma vez que o recorrido não auferiu qualquer benefício na respectiva demanda.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.